Tribunal: TJBA
Processo: 8004793-57.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004793-57.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: JOAO MARTINHO DOS SANTOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STF SEM CARÁTER VINCULANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao apreciar apelação, manteve o entendimento pela impossibilidade de cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio por servidor público municipal, por possuírem o mesmo fato gerador, rejeitando a pretensão da parte embargante, que sustenta omissão quanto à análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pretende o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise de jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria decidida e para fins de prequestionamento genérico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4 - A omissão relevante é aquela referente a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não havendo obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente. 5 - A jurisprudência do STF invocada pela parte embargante não possui caráter vinculante, nos termos do art. 927 do CPC, tratando-se de precedentes meramente persuasivos, cuja não menção expressa não configura omissão ou contradição. 6 - A matéria relativa à vedação de cumulação de vantagens pecuniárias com o mesmo fato gerador foi expressamente analisada no acórdão embargado, com fundamento no art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o chamado “efeito cascata”. 7 - Os adicionais de anuênio e quinquênio possuem a mesma natureza jurídica, decorrem do tempo de serviço e têm idêntico fato gerador, sendo juridicamente inviável sua cumulação, ainda que prevista em legislação municipal. 8 - A alegação de prequestionamento não dispensa a demonstração efetiva de vício no julgado, sendo suficiente, para esse fim, que a matéria tenha sido decidida e fundamentada, nos termos dos arts. 1.025 e 1.022 do CPC. 9 - Evidencia-se o caráter infringente e protelatório dos embargos, que visam unicamente rediscutir questão já decidida, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2 - A ausência de manifestação expressa sobre precedentes não vinculantes não configura omissão, contradição ou obscuridade. 3 - É vedada a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas ao servidor público quando decorrentes do mesmo fato gerador, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal. 4 - O prequestionamento exige decisão fundamentada sobre a matéria, sendo desnecessário pronunciamento expresso acerca de todos os dispositivos invocados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8004793-57.2023.8.05.0248, em que figuram como Embargante JOÃO MARTINHO DOS SANTOS e Embargado MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA